Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1023256-71.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SAMIRA IBRAHIM KHARGY
Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Data do Julgamento: 11/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - LEI 14.034/2020 - RESTITUIÇÃO COM AS PENALIDADES CONTRATADAS - PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incontestável a aquisição de bilhetes aéreos com previsão de uso entre 24/03/2020 e 30/03/2020, cujo cancelamento foi solicitado pela reclamante em razão da ocorrência da pandemia de COVID-19.
2. Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
3. Consoante a norma em questão, quando o cancelamento do contrato derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, mas se sujeitando ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.
4. Comprovado in casu, que a desistência da viagem partiu do passageiro, manter a condenação dos danos materiais conforme determinado em sentença, é medida que se impõe.
5. Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023256-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMIRA IBRAHIM KHARGY - CPF: 018.696.051-44 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- TRANSPORTE AÉREO -
DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) - LEI 14.034/2020 - RESTITUIÇÃO COM AS PENALIDADES CONTRATADAS - PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA -
DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Incontestável a aquisição de bilhetes aéreos
com previsão de uso entre 24/03/2020 e 30/03/2020, cujo cancelamento foi solicitado pela reclamante em razão da ocorrência da pandemia de COVID-19.

2.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei no
14.034
/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da
Covid
-19.

3.

Consoante a norma em questão, quando o cancelamento do contrato derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber
reembolso
corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, mas se sujeitando ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

4.

Comprovado
in casu
, que a desistência da viagem partiu do passageiro, manter a condenação dos danos materiais conforme determinado em sentença, é medida que se impõe.

5.

Quanto ao dano moral, p
ara a configuração é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021